Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700653-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FONSECA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a promover a consulta médica na especialidade de proctologia, para paciente diagnosticada com endometriose de cúpula vaginal, intestino e bexiga. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária vislumbro a verossimilhança da alegação e o risco de dano irreparável para justificar a medida. Consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” O documento de ID 121853421 processo de origem 0720364-63.2022.8.07.0016 indica que a paciente foi inserida no sistema de regulação em 27/09/2021, na classificação de risco AMARELO-Urgência. O relatório médico datado de 27/09/2021 informa que a paciente fez ressecção intestinal em 2020 e posteriormente passou a apresentar dor intensa na região, necessitando de avaliação na especialidade de proctologia (ID 121853421 – PAG 2). Ainda que o relatório médico não seja preciso quanto à urgência, a paciente já aguarda a consulta há sete meses e não há informação no processo quanto ao agendamento do atendimento (ID 121853422 – PAG 2, processo de origem). Nesse quadro, entendo que a demora do Poder Público, sem previsão alguma em promover o atendimento postulado, poderá agravar o quadro de saúde da paciente, revelando, assim, o risco de dano irreparável a autorizar a medida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar que o DF, em 15 dias, realize o atendimento da paciente na especialidade de proctologia geral na rede pública ou em estabelecimento conveniado, sob pena de incidência de multa. INTIME-SE A CENTRAL DE REGULAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito